Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ASSOCIAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE POR APLICATIVO – SINISTRO DE ROUBO. NECESSIDADE DE RASTREADOR EM FUNCIONAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou da inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por conseguinte, descabida a pretensão de entrega da documentação do veículo para transferência em favor da recorrente.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação ajuizada pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, por ser uma relação de consumo, já que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor de um serviço de seguro, consoante arts. 2o e 3o do referido diploma legal. Precedente: Acórdão 1369161, 07152799420208070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021.
3. Na origem, relata o autor que firmou proposta de adesão do serviço de proteção veicular em 25/07/2019 para automóvel de sua propriedade, tendo como uma das garantias o ressarcimento integral do prejuízo em caso de roubo, independentemente do perfil do condutor. Informa que o veículo foi roubado em 09/01/2021 e, na oportunidade, era conduzido por pessoa diversa (boletim de ocorrência no ID Num. 29765844). A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 29.102,91.
4. No caso sub judice, a ré alega que a negativa da indenização securitária se deu em razão de o autor não ter agido de boa-fé, ao argumento de que o veículo é utilizado para transporte por aplicativos, tendo ele se responsabilizado pelo bom funcionamento do rastreador em seu veículo (ID Num. 29766911). No entanto, tal exigência não consta do contrato firmado entre as partes (cláusula 3.4 – ID Num. 29765857 – Pág. 3). Ademais, nos termos do art. 51, IV, do CDC, é abusiva a cláusula constante de contrato de seguro de veículo que condiciona o pagamento da indenização por roubo à presença de rastreador instalado no bem. Precedente: Acórdão 866069, 20130111603625APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/5/2015, publicado no DJE: 12/5/2015. Pág.: 384.
5. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.